Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-49.2019.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMAS 952 E 1.016. STJ. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. AUMENTO ABUSIVO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. O julgamento do Tema 1.016, o c. STJ fixou as seguintes teses: "(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, inciso II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias;".
2.A segunda tese proposta no repetitivo, portanto, é a seguinte: Tema 1016/STJ – (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, inciso II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”
3. O Tema 952 dos recursos repetitivos, que deve ser observado para a hipótese, possui a seguinte tese fixada: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.".
4. No caso concreto, a Apólice Coletiva da qual a apelada é beneficiária (plano básico) estabeleceu 10 (dez) parâmetros de preço de mensalidades, conforme as diversas faixas etárias. 4.1) De início, observo que o reajuste previsto na última faixa etária (59 anos – 131,73%) é superior ao sêxtuplo do valor estabelecido para a primeira faixa (até 18 anos - 0%), estando, assim, em desconformidade com o art. 3o, I, da Resolução Normativa ANS n° 63/2003, supracitada. 4.2.) Quanto ao art. 3o, II, da Resolução Normativa ANS n° 63/2003, a expressão “variação acumulada” refere-se à operação matemática financeira (Tema no 1.016 do STJ). 4.2.1) Tem-se, pois, que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas (144,99% - fórmula matemática ou 144,98% cálculo por meio de valor simbólico) excede a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas (144,88% ou 144,92%), o que contraria o disposto no inciso II, do art. 3o, da Resolução Normativa n.o 63/2003, da ANS.
5. Ressalta-se que, na hipótese de ser reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora do plano de saúde, deve ser realizada perícia atuarial na fase de liquidação de sentença, conforme determina o REsp 1.568.244/RJ, sendo vedado ao julgador impor, de ofício, o afastamento e a substituição do percentual aplicado.
6. Toda a cadeia de fornecedores é responsável solidariamente pelo pagamento do dano suportado pelo consumidor. Com o reconhecimento da abusividade do reajuste na transição para a 10a faixa (59 anos ou mais), devem ser restituídos à autora todos os valores pagos a maior. No entanto, como os reajustes estavam previstos em contrato, entendo que não houve má-fé das apeladas, afastando-se, com isso, a aplicação do art. 42 do CDC. Portanto, as apeladas deverão restituir, de forma simples, a diferença entre o valor abusivo cobrado e o valor efetivamente devido.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida